Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707051-05.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER (ID 4171151). O Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando “a modulação temporal dos efeitos a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, consoante o disposto no art. 1.040 do CPC/2015” (ID 11112844). Todavia, salvo melhor juízo, este feito guarda particularidade que o afasta da determinação da Corte Superior. É que o acórdão combatido, proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em razão do princípio da especialidade, afastou a incidência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 à condenação imposta à Fazenda Pública, e aplicou o disposto na Lei 9.427/96, que disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica. Nesse contexto, diante da peculiaridade da questão envolvida, e as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019